Tribunal: TJBA
Processo: 8114411-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114411-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOCEVAL DE ASSIS

Advogado(s)
:
GENIVALDO ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
REGINA MARIA FACCA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS INFERIOR À TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PREVISTA EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE TARIFAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA.

1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que cumulativamente esteja caracterizada a relação de consumo e desde que a taxa contratada exceda significativamente a taxa média. Precedente do vinculante do STJ (REsp 1061530/RS).

2. É lícita a capitalização mensal dos juros quando expressamente pactuada, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp 973.827/RS, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
8114411-96.2023.8.05.0001
em que é apelante
JOCEVAL DE ASSIS
e em que são apelados o
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
e o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator